Tribunal: TJDFT
Processo: 0021088-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021088-35.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: AIDE ANDRADE DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se os EXECUTADOS para que se manifestem sobre a petição do Exequente, juntada no ID 61827936, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 05 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator